Tribunal: CARF
Processo: 10909.000079/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.000079/2010-89
ACÓRDÃO
3003-002.582 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
D&A COMÉRCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 27/11/2009
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
A classificação fiscal é obrigação do importador, não afastada pela
complexidade técnica da operação. Ainda que a divergência entre códigos
NCM pertença à mesma posição tarifária, não se descaracteriza a infração.
A concordância do contribuinte com a reclassificação e o recolhimento de
multa acessória configuram a aceitação do equívoco cometido.
IMPORTAÇÃO SEM LICENÇA DE IMPORTAÇÃO VÁLIDA.
A ausência de informação essencial para a correta descrição da mercadoria
descaracteriza a Licença de Importação inicialmente apresentada, impondo
a necessidade de novo licenciamento. A obtenção da LI somente após o
registro da DI caracteriza infração administrativa, nos termos do art. 169, I,
“b”, do Decreto-Lei no 37/1966, ensejando a aplicação da multa de 30% do
valor aduaneiro, conforme art. 706 do RA/2009.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
A autoridade administrativa encontra-se vinculada ao princípio da
legalidade, não competindo afastar penalidade expressamente prevista em
lei sob alegação de violação a princípios constitucionais.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF é incompetente para apreciar arguição de inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2.
AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
As infrações aduaneiras de natureza comum são objetivas, independo de
dolo, má-fé ou prejuízo ao Erário (art. 136 do CTN). A alegada boa-fé do
contribuinte não afasta a responsabilidade pela infração.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.582 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000079/2010-89
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 7a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em fortaleza que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.

O Acórdão n.o 08-45.850 (fls. 159/176) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/11/2009
REVISÃO ADUANEIRA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
O lançamento decorrente de revisão aduaneira não configura mudança de critério
jurídico, eis que o despacho aduaneiro não tem aptidão para fixar tal parâmetro,
pois é procedimento sumário em que se prioriza a agilidade na conclusão, na
grande maioria das vezes realizado sem nenhum exame pelo Fisco, sendo o
desembaraço aduaneiro mera autorização para entrega da carga ao seu
destinatário.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.582 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000079/2010-89
3
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/11/2009
INFRAÇÃO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES. FALTA DE
LICENCIAMENTO.
Configura infração administrativa importar mercadoria sem Licença de
Importação, nos casos em que a emissão desse documento é exigida pela
legislação, fato punível com a multa equivalente a trinta por cento do valor
aduaneiro.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/11/2009
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA DE
JULGAMENTO. DESCABIMENTO.
A Administração Tributária deve se pautar pelo princípio da estrita legalidade,
assim como pela presunção relativa de constitucionalidade das leis e atos
normativos, não competindo à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, incumbindo ao Poder Judiciário tal
mister.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:
Trata-se de autuação fiscal, através da qual foi exigida multa de 30% do valor da
mercadoria, por falta de Licenciamento da Importação - LI, conforme previsão do
art. 176, inciso I, alínea "a", do Decreto no 6.759/2009 (169, inciso I, alínea "b", e §
2o, inciso I, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003); perfazendo, na data da autuação, um total de R$ 72.426,87.
Na descrição dos fatos, às fls. 04-13, consta:
“I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
D&A COMÉRCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ
05.630.873/0001-00, através do seu representante legal, Érica Debossan
Reinert, CPF 919.869.829-04, registrou em 27/11/2009 a Declaração de
Importação (DI) n° 09/1675017-0, importação esta por conta e ordem da
empresa NILCATEX TÊXTIL, CNPJ 95.948.618/0001-94 (extrato às fls 17 a
19).
O despacho aduaneiro de importação é disciplinado pela IN/SRF n° 680, de
02 de Outubro de 2006. A DI 09/1675017-0 foi parametrizada para o canal
VERMELHO de conferência, sendo submetida a exame documental e
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.582 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000079/2010-89
4
verificação física, procedimentos descritos nos arts. 25 e 29 da citada
norma.
[...]
No curso do despacho aduaneiro da DI 09/1675017-0 foi solicitada perícia
para possibilitar a correta identificação da mercadoria para fins de
classificação fiscal. Em resposta foi exarado pela Enga. Maria Rita Garcia
Pestana laudo técnico conforme documentos de fls 31 a 46.
A apreciação do material técnico proferido permitiu constatar a INCORRETA
CLASSIFICAÇÃO FISCAL, fato que será demonstrado adiante.
A Declaração de Importação foi interrompida no SISCOMEX em 14/12/2009,
com exigências para reclassificação das mercadorias e recolhimentos dos
gravames devidos à Fazenda Nacional.
[...]
O importador apresentou, em 22/12/2009, extrato de retificação (fls 20 a
22) da DI09/1675017-0 com a classificação fiscal correta, NCM 5402.31.19,
e os recolhimentos da multa por reclassificação, conforme art. 711, inc. I do
Decreto n° 6.759/09 no valor de R$ 2.497,56 e do valor parcial da multa cfe
art.706, inc.
I, alínea "a" do citado decreto no valor de R$2.500,00.
Instado a recolher a diferença da multa de 30% do valor aduaneiro da
mercadoria prevista no art. 706, inc. I, alínea "a" do RA, o importador
apresentou manifestação de inconformidade alegando tratar-se de valor
extremamente desproporcional com a conduta do mesmo (vide docs de fls
48 a 49), razão pela qual está sendo efetuado o presente lançamento, na
forma prevista no Decreto 70.235/72.
II - MERCADORIA CLASSIFICADA INCORRETAMENTE NA NOMENCLATURA
COMUM DO MERCOSUL
Para ser coerente, um sistema de classificação deve vincular uma
mercadoria a uma única codificação, de maneira simples e inequívoca.
Portanto, deve incluir regras asseguradoras de que uma mesma mercadoria
sempre se classificará no mesmo código numérico.
[...]
III - INFRAÇÕES
III.1 - MULTA POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA
[...]
III.2 - MULTA DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA IMPORTAÇÃO
Conforme extrato de fls 47, verifica-se que a NCM 5402.31.19, para a qual
foi reclassificada a mercadoria, está relacionada no Tratamento
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.582 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000079/2010-89
5
Administrativo do sistema SISCOMEX e sujeita a Licenciamento Não
Automático na importação, a ser analisado pelo DECEX, conforme prevê o
art. 10, inciso I da Portaria SECEX n° 25, de 27/11/2008.
A referida DI é instruída pelo conhecimento de carga (BL) TAINVT621155 e
pela fatura comercial n° D0909078, emitida por Lealea Enterprise Co.,Ltd..,
sediada em Taiwan. A DI amparava 39.960,00 Kg de fios de filamentos
sintéticos,100% poliamida, parcialmente orientados (ver campo descrição
detalhada da mercadoria - fls 19), produzidos pelo próprio exportador, no
caso o emitente da fatura.
[...]
No presente caso, verifica-se que o interessado solicitou licença para
importar fios de náilon, não mencionando que a mercadoria era
texturizada, conforme laudo técnico oficial, informação esta imprescindível
para a perfeita identificação e correta classificação fiscal da mercadoria.
Fato é que, ao proceder a reclassificação das mercadorias para a NCM
5402.31.19, o importador não obteve a substituição, no SISCOMEX, da
licença anteriormente deferida, sendo obrigado a obter um novo
licenciamento, pois o DECEX descaracterizou a operação originalmente
licenciada. (Vide art. 21 da Portaria SECEX n° 25/2008).
[...]
O Ato Declaratório Normativo COSIT n° 05/97 declarou que quando o
licenciamento da importação for emitido após o registro da Declaração de
Importação , aplica-se a multa por falta de tal documento.
Preceitua a legislação aduaneira que cabe a aplicação da multa
administrativa de trinta por cento do valor aduaneiro das mercadorias
quando importadas sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente, consoante o previsto no Decreto-Lei n° 37/66, art. 169, inciso I,
alínea "b", e § 6o, com a redação dada pela Lei n° 6.562, de 1978, art. 2o,
regulamentado pelo art. 706, inciso I, alínea "a"do Decreto n° 6.759/09,a
seguir transcrito:
[...]
Nessa esteira corrobora o Ato Declaratório Normativo COSIT n° 12/97, que
disciplina a aplicação das multas de 30%, afirmando não constituir infração
administrativa ao controle das importações, nos termos da alínea "a" do
inciso II do artigo 633, "a" do Regulamento Aduaneiro, a declaração de
importação de mercadoria objeto de licenciamento no Siscomex, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija
novo licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja
corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua
identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, o que não ocorreu no
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.582 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000079/2010-89
6
caso presente. Desta forma, caracterizada a descrição incompleta da
mercadoria na Licença de Importação, configura-se a infração capitulada no
artigo 706, inciso I, alínea "a" do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto n° 6.759/09, fundamentado no inciso I, alínea "b" do art. 169 do
Decreto-lei n° 37/66, com a redação do art. 2° da Lei n° 6.562/78, ou seja,
não existe licença de importação para o produto que foi efetivamente
importado, razão pela qual efetua-se o presente lançamento.
[...]".
Cientificada do lançamento em 11/01/2010, fl. 03, pessoalmente, a empresa D &
A apresentou, em 10/02/2010, sua impugnação, às fls. 69-89, onde, após discorrer
sobre os fatos, alega:
DO ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL
- na lavratura do Auto de Infração, a fiscalização descreveu a suposta infração
cometida aduzindo que a Impugnante submeteu a despacho 39.960,00 kg de fios
de filamentos sintéticos, classificando a mercadoria, erroneamente, na Tarifa
Externa Comum (TEC) sob o código NCM 5402.45.20;
- para embasar a referida infração e tendo em vista o grau de complexidade nas
classificações em tela, fez-se necessário o serviço de perícia a fim de dirimir
quaisquer incongruências a respeito da correta identificação das mercadorias
importadas;
- estando o Laudo Técnico de encontro com a interpretação por parte da
Impugnante, ainda que contrariada, a mesma alterou a classificação para o código
NCM 5402.31.19, por tratar-se de "fios multifilamentos texturizados sintéticos
100% poliamida";
- ocorre que a classificação fiscal de mercadorias importadas é, de fato, tarefa de
extrema complexidade e minuciosos detalhes. Tanto é, que no caso em tela, só foi
possível a averiguação do material importado após um laudo técnico laboratorial;
- por outro lado, tendo em vista operações anteriores realizadas pela Impugnante,
observa-se uma verdadeira alteração de critérios jurídicos por parte da
administração pública, com afronta ao art. 146 do CTN;
- conforme documentos anexados na presente, depreende-se que a Recorrente
efetuou importação das mesmas mercadorias ora reclassificadas, conforme DI n°
09/0712050-9, sido as mesmas devidamente aceitas à época pela Receita Federal
do Brasil;
- é de se ressaltar aqui que tais importações foram desembaraçadas a partir da
análise fiscal em canal vermelho;
- importante aqui registrar, por outro lado, que a despeito de a Impugnante
aceitar a reclassificação ora em comento, todos os produtos relativos aquele
código NCM - 5402.45.20 - possuem a mesma tarifação alfandegária, o que por si
só já demonstra a ausência de qualquer interesse por parte da Impugnante em
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.582 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000079/2010-89
7
utilizar-se de classificação fiscal incorreta com objetivos de causar danos ao Erário
Público ou mesmo de obter benefício em seu favor;
- ainda assim, mesmo diante da prova concreta da retificação da DI, não satisfeita,
a fiscalização preferiu manter a autuação em razão de tal classificação errônea,
autuando, ainda, a empresa com base no desamparo de Guia de Importação;
- procede-se assim, em primeira análise, ainda que baseado em mudança de
critério jurídico pela Receita Federal, o erro da classificação fiscal, sem ter sido
este, no entanto, realizado com fins escusos ou proveitosos para a finalidade da
importação.
- a tarifação de ambos os produtos é exatamente idêntica, não havendo qualquer
dano à Fazenda Nacional ou má-fé por parte da Impugnante;
- assim, em relação a multa por erro de classificação fiscal, ainda que irresignada
em face da insegurança jurídica no trato com a Receita Federal do Brasil, a
empresa já efetuou o devido recolhimento, com fim de dar curso ao desembaraço
aduaneiro da mercadorias;
DA IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE GUIA DE IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO
SEMELHANTE
- no que concerne a multa por importação desamparada de LI, entretanto, não
concorda com a autuação lavrada pela Receita Federal;
- traz-se à baila que o código NCM contido na DI e na LI refere-se ao número
5402.31.19 e, somente após a lavratura do Laudo Técnico em desfavor da
Impugnante é que a mesma tomou conhecimento do erro e a sugerida retificação
foi efetuada pra o código NCM 5402.45.20;
- ocorre que quando a retificação foi solicitada, em data de 23/12/2009, as
mercadorias importadas já estavam em território brasileiro aguardando liberação,
fato este que ensejou a aplicação de multa do controle administrativo da
importação equivalente a 30% do valor aduaneiro - pecúnia fulcrada no art. 706, I,
do RA/09 - no vultoso valor de R$ 74.926,87;
- dessa forma, a autoridade equivocou-se em seu procedimento de conferência
aduaneira, tendo exigido do importador uma multa exorbitante que ora
demonstra-se descabida e desprovida de qualquer fundamentação, já que não
houve nenhum prejuízo ao Erário, muito menos uma tentativa de abrandar a
carga tributária ou uso de má fé;
- no caso ora em análise, mesmo as classificações estando próximas e passíveis de
interpretação duvidosa, acabou o fiscal lavrando a presente autuação, tanto pelo
erro de classificação, quanto pela falta de guia de importação;
- conforme exposto acima, reitera-se que não houve qualquer intuito ardiloso por
parte da Impugnante em buscar classificação tarifária para pagamento a menor
de imposto de importação ou mesmo para escapar de tratamento administrativo
específico;
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.582 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000079/2010-89
8
- a classificação incorreta ainda não alterou qualquer disposição no que concerne
às características essenciais ou tarifárias do produto;
- neste sentido, os julgamentos de Recursos Voluntários na esfera Administrativa
fazem alusão ao artigo 526, II, dispositivo legal que equivale ao objeto do art. 706,
I, do novo Regulamento Aduaneiro;
- o Ato Declaratório Normativo n° 12, de janeiro de 1997, estabelece também um
norte para casos conexos;
- veja-se que há duas exigências no referido Ato administrativo: 1) o produto deve
estar corretamente descrito; E, adicionalmente, 2) não se constate intuito doloso
ou má-fé por parte do declarante;
- em momento algum houve qualquer alusão por parte da fiscalização quanto a
existência de intuito doloso no sentido de fraudar os controles aduaneiros;
- os Tribunais de nosso país já se manifestaram neste sentido (ementa do TRF1
transcrita);
- assim, comprovada a inexistência de qualquer intuito por parte do importador
de faltar com suas obrigações perante o Fisco, não há qualquer razão em manter-
se a multa que ora lhe está sendo exigida;
- claro se demonstrou pelos fatos aqui alegados que não houve qualquer
benefício para a Impugnante ou qualquer prejuízo à União Federal, sendo
incabível e desproporcional a manutenção da multa ora exigida. Fundamentando
tais argumentos, a 2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento (ementas
transcritas);
- diante disso e dos fatos elencados, vem a empresa apresentar suas razões para
que seja o Auto de Infração seja desconstituído, não mais subsistindo qualquer
imposição de multa sobre a Impugnante em prol dos argumentos ora trazidos
bem como, concomitantemente, dos princípios a seguir explanados;
DA AUSÊNCIA DE MÁ FÉ
- age de boa-fé o contribuinte que, cercado das cautelas de praxe, tem razões
suficientes para acreditar que está praticando um ato em conformidade com o
Direito, mesmo que ignore o fato de seu ato estar em descompasso com a
legislação. Em tais casos, os tribunais têm assegurado a devida proteção jurídica
aos contribuintes que fazem o uso da boa-fé;
- a devida correlação dos fatos pretéritos à teoria, demonstra-se que a
Impugnante, ainda que contrariada, aceitou o mencionado erro da classificação
fiscal e seguiu as recomendações proferidas por um perito qualificado e pelas
orientações da Receita Federal do Brasil;
- acontece que por questões de logísticas, impossível seria à Impugante alterar a
LI antes de a carga atracar em território brasileiro;
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.582 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000079/2010-89
9
- dessa forma, uma nova LI foi solicitada à Secretaria da Receita Federal de
Itajaí(em 15/12/09), entretanto, a mesma foi considerada como "para análise";
- frisa-se, jamais se objetivou fraudar o Fisco, mediante dolo ou má-fé. O que
houve, na realidade foi um equívoco por parte da Impugnante, sanado
posteriormente por meio de uma solicitação formal à RFB;
- tanto é verdade tal afirmação que a fiscalização, ainda que tivesse prerrogativa
para tanto, não fez qualquer alusão ao termo Dolo ou Má-fé, em seu arrazoado
fático.
- em suma, não tendo sido provado má-fé no presente caso, não faz jus a
aplicação de multa de 30% sobre o valor aduaneiro, de acordo com o art. 706, I,
do Novo Regulamento Aduaneiro;
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- deve-se aqui distinguir o caso em comento de infrações tipificadas pelo
Regulamento Aduaneiro (decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009) com uso de
má fé ou dolo, sujeito a penalidades de grau maior;
- a priori, o sentido de aplicação de multas pelo Fisco possui o condão de penalizar
pecuniariamente o infrator em razão de práticas ilícitas e danosas ao Erário. Seu
efeito é inegavelmente repressivo e tendente a intimidar e atemorizar o
contribuinte de forma a coibira prática de novas infrações;
- no entanto, claramente denota-se que a intenção da Impugnante no presente
caso não foi em nenhum momento a de lesar o Erário. A retificação fiscal foi
homologada, sem nunca ter apresentado qualquer espécie de exigência específica
para o perfeito desembaraço. A diferença entre ambas qualificações é meramente
técnica, ou seja, o número de filamentos e textura sintética;
- em que pese à existência de eventual erro apurado na classificação fiscal
tarifária, não haveria como alegar existência de má-fé por parte da Impugnante
ao utilizar as mesmas classificações fiscais já analisadas em outras operações, já
que estas sempre foram anuídas pelo Fisco;
-
ora, sem dúvida resta demonstrado na presente Impugnação a
desproporcionalidade das penas aplicadas à Impugnante ao seguir o mesmo
entendimento seguidamente esboçado pelas autoridades aduaneiras. Mormente,
quando tal entendimento decorre da legislação sem a devida aplicação de um
teto máximo para averiguação da pena em comento;
- neste esteio, urge a análise do caso em tela pela óptica do princípio
constitucional da razoabilidade ao qual a administração pública deve respeito;
- proferir decisões justas e equilibradas, desprovidas de caráter pessoal e parcial,
é característica de decisões individuais que possam admitir limitação de direitos
individuais constitucionais;
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.582 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000079/2010-89
10
- e nesse diapasão, fazem sentido os princípios norteadores dos processos
administrativos: proporcionalidade e razoabilidade;
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA PENALIDADE APLICADA
- tanto o Regulamento Aduaneiro (atual Decreto 6.759/09) quanto às disposições
infra-regulamentares (Instruções Normativas) devem atender aquilo que foi
autorizado pelo legislador infraconstitucional;
- não se deve aqui deixar de mencionar que, embora com previsão legal, a
aplicação do referido Decreto Lei deve estar submetida aos ditames da
Constituição Federal, a respeitada Lei Magna que regula a formação do Estado
Brasileiro e protege os direitos e garantias individuais;
- vale lembrar que o Parágrafo Primeiro do artigo 5o da CF/1988 dispõe que as
normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata,
o que denota que quaisquer outras prerrogativas constitucionais, em especial o
art. 237 (fiscalização sobre o comércio exterior), devem estar legitimamente
fundamentadas para desrespeito das normas esculpidas no art. 5o;
- mais adiante, a mesma Constituição Federal de 1988, dispõe, em seu art. 150, IV,
que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributos com
efeito de confisco;
- logo, qualquer agir fiscalizatório que não esteja perfeitamente enquadrado na
legislação em voga ofende os princípios do ordenamento pátrio e, portanto,
devem ser objeto de combate por aquele que tem desrespeitadas suas
prerrogativas constitucionalmente asseguradas;
- em virtude de todos os fatos e fundamentos até aqui expostos, indubitável é que
o Fisco autuou de forma demasiada a Impugnante no valor de R$ 72.426,87
(setenta e dois reais, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos),
valor esse, incoerente com a boa fé da Impugnante pelos motivos discorridos;
DO PLEITO
- em vista dos fatos acima expostos e por todas os argumentos legais descritos,
não há de prosperar o referido Auto de Infração, haja vista a total improcedência
da aplicação da multa em questão;
- é notória a existência de mudança de critério jurídico por parte da administração
pública, em afronta ao art. 146 do CTN;
- por outro lado, é patente a inexistência de intuito doloso ou má fé decorrente da
reclassificação fiscal atribuída pelo fisco, que não implica em qualquer divergência
de recolhimentos fiscais pela Impugnante;
- isso posto, não havendo prejuízos ao Erário em função do suposto erro
cometido, aliado a ausência de intuito doloso por, parte do contribuinte em
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.582 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000079/2010-89
11
relação a incorreta classificação fiscal, não há que se cogitar a hipótese de multa
incidente;
- por último, é clara a afronta da multa em questão quanto aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, com característicos efeitos de confisco e
afronta ao direito de propriedade;
- desta forma, requer a anulação integral do Auto de Infração ora combatido, por
todos os motivos e razões aqui elencados, determinando-se a baixa das multas
que estão sendo ora exigidas;
- requer-se, ainda, que caso não se acate a anulação integral das multas contidas
no Auto de Infração, que se aplique apenas a multa de 1% pela incorreta
descrição das mercadorias, já recolhida, desconsiderando-se a demasiada multa
de 30% sobre o valor aduaneiro das mercadorias importadas, de acordo com o
art. 706, I, do Decreto Lei 6.759/2009.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 187/209) reiterando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.

Ao final requer:
a) a total improcedência da aplicação das multas em razão da inexistência de
tratamento administrativo específico para o novo e correto código NCM dos
produtos importados;
b) que seja anulado integralmente o Auto de Infração, determinando-se a baixa
das multas que estão sendo ora exigidas;
c) que caso este R. Conselho de Julgamento não acate pela anulação integral das
multas contidas no Auto de Infração, que aplique apenas a multa de 1% pela
incorreta descrição das mercadorias, considerando demasiada a multa de 30%
sobre o valor aduaneiro das mercadorias importadas, de acordo com o art. 706, I,
do Decreto Lei 6759/09.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.582 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000079/2010-89
12

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – MÉRITO

i.
Erro de classificação fiscal

A Recorrente sustenta que a classificação fiscal constitui tarefa de elevada
complexidade, sendo necessário laudo técnico pericial para sanar eventuais dúvidas. Nesse
sentido, o laudo elaborado pela Engenheira Maria Rita Garcia Pestana indicou que a NCM correta
seria 5402.31.19.

Diante disso, a Recorrente afirma ter, de imediato, retificado a Declaração de
Importação (DI), adotando a NCM sugerida pelo Fisco (5402.31.19) e recolhendo as penalidades
acessórias correspondentes. Ressalta, ademais, que ambas as classificações — 5402.45.20 e
5402.31.19 — são indiscutivelmente semelhantes, integrando a mesma posição tarifária (5402).

Aduz que não houve qualquer prejuízo ao Erário ou tentativa de obtenção de
vantagem indevida, visto que os dois códigos NCM possuem idêntica tarifação alfandegária e igual
tratamento administrativo. Ocorreu, portanto, mero erro humano na classificação, e não conduta
dolosa.

Argumenta, ainda, que a legislação aplicável (art. 711, I, do Decreto no 6.759/2009)
prevê a penalidade de 1% sobre o valor aduaneiro para a hipótese de classificação incorreta, não
sendo cabível a multa de 30% imposta. Invoca, nesse ponto, precedentes de Conselhos de
Contribuintes e de Tribunais nacionais que afastam a caracterização de infração, ou ao menos a
aplicação da multa principal, em casos de divergências irrelevantes de classificação fiscal, quando
ausente má-fé ou prejuízo à Fazenda.

A fiscalização, por sua vez, fundamentada no laudo técnico (fls. 39/44), concluiu que
a Recorrente incorreu em erro ao classificar a mercadoria — fios de filamentos sintéticos — na
NCM 5402.45.20, quando a correta seria a 5402.31.19, por se tratar de “fios multifilamentos
texturizados sintéticos 100% poliamida”.

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.582 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000079/2010-89
13
As mercadorias importadas pela DI no 09/0712050-9 foram submetidas a
conferência em canal vermelho, ocasião em que a autoridade fiscal manteve a autuação pela
suposta classificação incorreta, aplicando, ainda, penalidade pelo desamparo de Guia de
Importação.

Em sua defesa, a Recorrente insiste que os códigos NCM 5402.45.20 e 5402.31.19
apresentam a mesma tarifação, o que evidencia a ausência de qualquer intenção de fraude, dano
ao Erário ou obtenção de benefício indevido.

Afirma, também, que vinha realizando regularmente importações de produtos
classificados no NCM 5402.45.20 sem questionamentos anteriores, o que reforça que o equívoco
decorreu de falha humana.

É de se ressaltar que a revisão aduaneira não implica alteração de critério jurídico
do lançamento, conforme já pacificado pela Súmula CARF no 216:

O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.

A concordância da própria Recorrente quanto ao equívoco na classificação fiscal
restaria demonstrada pelo recolhimento da multa por erro de classificação, passando a adotar o
entendimento fixado pela fiscalização com base no laudo técnico.

Por fim, uma vez confessado o erro, a análise deve recair sobre a regularidade da
importação realizada por meio da DI no 09/0712050-9, notadamente quanto à existência de guia e
licença de importação compatíveis.

ii.
Importação desamparada de guia de importação ou documento
semelhante

A fiscalização entendeu que, em razão da classificação incorreta, a importação
encontrava-se desprovida de Licença de Importação (LI), aplicando multa correspondente a 30%
do valor aduaneiro.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.582 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000079/2010-89
14

Quanto ao mérito, a Recorrente sustenta que não tinha condições de descrever
corretamente a mercadoria na primeira Licença de Importação (LI), uma vez que o laudo técnico
responsável por apurar a classificação adequada somente foi emitido após a chegada das
mercadorias em território nacional. Afirma, ainda, que em 15/12/2009 solicitou nova LI com a
classificação correta (NCM 5402.31.19), a qual, entretanto, não foi deferida pela Receita Federal.

Aduz, também, que a autoridade aduaneira incorreu em equívoco no procedimento
de conferência, aplicando multa desproporcional, sem que houvesse qualquer prejuízo ao Erário,
tentativa de redução da carga tributária ou prática de má-fé.

Em reforço à sua tese, aponta precedentes administrativos e decisões do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que não se configura infração administrativa por falta de LI
quando a mercadoria está corretamente descrita, ainda que classificada de forma equivocada,
desde que ausentes dolo ou má-fé do declarante. Acrescenta, por fim, que o STJ já decidiu pela
inaplicabilidade da multa quando a divergência se limita à reclassificação da mercadoria dentro da
mesma posição tarifária, sendo a penalidade por ausência de LI restrita a hipóteses de inexistência
efetiva ou de validade expirada do documento.

A fiscalização esclareceu (fl. 11) que, no caso concreto, o interessado solicitou
licença para importação de fios de náilon, sem mencionar que eram fios texturizados, informação
considerada essencial para a identificação e correta classificação da mercadoria, conforme
apontado no laudo técnico oficial.

Com a reclassificação para a NCM 5402.31.19, tornou-se necessária a emissão de
novo licenciamento, e não mera substituição daquele anteriormente obtido, que restou
descaracterizado, nos termos do art. 21 da Portaria Secex no 25/2008.

O novo licenciamento somente foi providenciado após exigência da autoridade
administrativa e posterior ao registro da DI, em desacordo com o art. 10 da mesma Portaria, que
impõe ao importador a obrigação de prestar previamente, no Siscomex, as informações
pertinentes às importações sujeitas a licenciamento não automático, antes mesmo do embarque
da mercadoria no exterior.

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.582 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000079/2010-89
15
Assim, restando comprovado que a nova LI foi emitida apenas após o registro da DI,
conclui-se que os bens foram importados sem o devido licenciamento administrativo.

Por sua vez, o Ato Declaratório (Normativo) COSIT no 05/1997 consolidou o
entendimento da Administração acerca da penalidade aplicável aos casos a que se refere, ao
dispor da seguinte forma:
"I - a multa prevista no art. 526, inciso VI, do Regulamento Aduaneiro, por
embarque da mercadoria antes da emissão da Guia de Importação ou documento
equivalente, é aplicável sempre que o documento apresentado para instruir o
despacho aduaneiro houver sido emitido posteriormente à data da expedição do
conhecimento internacional de embarque, mas antes do registro da respectiva
Declaração de Importação.
II - quando o documento for emitido após o registro da Declaração de Importação,
aplica-se a multa por falta de Guia de Importação ou documento equivalente,
prevista no art. 526, inciso II, do Regulamento Aduaneiro."

Embora referido ato se reporte ao RA/1985 (Decreto no 91.030/1985), a base legal
é a mesma prevista no art. 706, I, “a”, do RA/2009, segundo o qual:

Decreto no 91.030/1985
"Art. 526 - Constituem infrações administrativas ao controle das importações,
sujeitas às seguintes penas (Decreto-lei no 37/66, art. 169, alterado pela Lei no
6.562/78, art. 2o):
[...]
II - importar mercadoria do exterior sem guia de importação ou documento
equivalente, que não implique a falta de depósito ou a falta de pagamento de
quaisquer ônus financeiros ou cambiais: multa de trinta por cento (30%) do valor
da mercadoria;" (grifei)

Diante disso, não prospera a alegação da Recorrente de que a retificação da DI,
acompanhada de LI emitida posteriormente, afastaria a incidência da multa. Ocorreu, no caso,
importação sem o devido licenciamento não automático, situação que se amolda ao inciso I, “b”,
do art. 169 do Decreto-lei no 37/1966, na redação dada pela Lei no 6.562/1978.

Cumpre salientar que, em matéria tributária, as infrações comuns são objetivas,
prescindindo da análise da intenção do agente ou da ocorrência de prejuízo, nos termos do art.
136 do CTN. Apenas as infrações qualificadas exigem dolo para sua configuração.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.582 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000079/2010-89
16

No mais, não se aplica ao caso o ADN SRF no 12/1997, uma vez que o produto não
foi corretamente descrito: faltava a informação essencial de que se tratava de fios texturizados (fl.
20, campo “Descrição detalhada da mercadoria” da DI).

Caracterizada a ausência de licença válida no momento do registro da DI, resta
configurada a infração, sendo cabível a multa de 30% do valor aduaneiro, conforme previsto na
legislação de regência.

iii.
Princípios da razoabilidade e proporcionalidade

A Recorrente alega que a multa de 30% sobre o valor aduaneiro, aplicada sem limite
máximo, mostra-se desproporcional e irrazoável diante das circunstâncias do caso. Sustenta que
não houve qualquer intenção de lesar o Erário, ressaltando que a divergência entre as
classificações fiscais é de natureza meramente técnica. Afirma, ainda, que os atos e decisões da
Administração Pública devem pautar-se pelo bom senso, pela moderação e pela coerência.

Nesse sentido, entende que a penalidade aplicada, sobretudo pela ausência de teto,
afasta-se do ideal de uma aplicação jurídica justa e equitativa, configurando excesso. Conclui
defendendo que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de estatura constitucional,
devem nortear a atuação repressiva e sancionatória do Estado.

Todavia, não assiste razão à Recorrente. É incabível afastar a penalidade sob
alegação de inconstitucionalidade ou de violação a princípios constitucionais, uma vez que a
autoridade fiscal, ao aplicar a multa, limitou-se a cumprir o que está previsto na legislação, em
observância ao princípio da legalidade, pilar dos atos administrativos.

Cumpre destacar, ainda, que este Tribunal Administrativo não detém competência
para declarar a inconstitucionalidade de lei, conforme estabelece a Súmula CARF no 2 e o disposto
no art. 123, §4o do RICARF.

Diante de tais fundamentos, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
neste ponto.
iv.
Inconstitucionalidade da penalidade aplicada
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.582 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000079/2010-89
17

A Recorrente sustenta que a penalidade aplicada afronta preceitos constitucionais
fundamentais. Argumenta que a aplicação do Decreto-Lei deve observar os ditames da
Constituição Federal, em especial o art. 5o, que assegura o direito de propriedade, o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Defende, ainda, que o art. 150, IV, da Constituição veda a utilização de tributos —
inclusive multas fiscais — com efeito de confisco. Nesse sentido, entende que a multa de 30%
aplicada, por sua desproporção, assume caráter confiscatório, o que é vedado pela Carta Magna,
conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Todavia, a análise de eventual inconstitucionalidade da penalidade encontra óbice
na Súmula CARF no 2, segundo a qual:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

v.
Ausência de má fé

A Recorrente alega que a fiscalização não comprovou dolo ou má-fé de sua parte, o
que afastaria a aplicação da multa de 30%.

Afirma ter agido de boa-fé, adotando providências imediatas para sanar o erro de
classificação fiscal tão logo teve ciência, seguindo as recomendações periciais e da própria Receita
Federal.

Ressalta que houve um equívoco, mas não qualquer intuito de fraudar o Fisco ou de
reduzir indevidamente a carga tributária.

Argumenta, ainda, que o auto de infração não faz qualquer menção à prática de
dolo ou má-fé, tampouco à representação fiscal para fins penais.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.582 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000079/2010-89
18

Por essa razão, requer a anulação integral do Auto de Infração e das multas dele
decorrentes.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação apenas da multa de 1% pela incorreta
descrição da mercadoria, entendendo desproporcional a penalidade de 30% sobre o valor
aduaneiro.

Observa-se, portanto, que toda a defesa da Recorrente se fundamenta na alegada
boa-fé na condução da operação.

Entretanto, cumpre destacar que a atuação da autoridade julgadora no âmbito
administrativo, assim como da autoridade lançadora, é integralmente vinculada ao direito
positivo, não lhe cabendo afastar a aplicação de dispositivos legais vigentes.

A natureza do processo administrativo difere da judicial, na qual o magistrado
dispõe de maior margem de apreciação. Embora existam pontos de convergência, há também
peculiaridades próprias de cada esfera.

Nesse sentido, a jurisprudência judicial não vincula automaticamente a instância
administrativa, salvo nos casos expressamente previstos pelo Regimento Interno do CARF. O art.
98, parágrafo único, do RICARF delimita as hipóteses em que as decisões judiciais devem ser
observadas, o que não se verifica no caso em exame.

Dessa forma, conforme consignado na decisão recorrida, a alegação de boa-fé não
afasta a responsabilidade da Recorrente pela infração aduaneira, em razão do caráter objetivo
dessas infrações, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional. A jurisprudência deste
Conselho é pacífica nesse sentido.

Portanto, tratando-se de infração de natureza objetiva, as circunstâncias narradas
pela Recorrente não a eximem de responsabilidade. Constatada a infração — consistente na
inexistência de licença de importação válida no momento do registro da DI, em violação ao inciso
I, alínea “b”, do art. 169 do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pela Lei no 6.562/78 — e
corretamente identificado o infrator, resta configurada a acusação fiscal e plenamente justificada
a aplicação da multa prevista na legislação de regência.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.582 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000079/2010-89
19

Com estes fundamentos voto por negar provimento ao recurso voluntário no tema.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 230
DF CARF MF
Original